Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAÇÕES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES. CONTRATO ACEITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170/36/2001. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A repetição dos argumentos deduzidos em contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito que possam evidenciar o pedido de reforma da sentença, tal como ocorre no caso em análise.

2. Ainda que não tenha requerido o cartão de crédito, o contrato de prestação do serviço é aceito quando o consumidor desbloqueia e utiliza o cartão de crédito gerando, assim, as faturas de débito.

3. É admitida a prática da capitalização mensal de juros sem contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.

4. Inexistindo nos autos a demonstração de abusividade nos encargos aplicados no débito remanescente das faturas de cartão de crédito, não há falar em excesso de cobrança.

5. Apelação não provida.